Tribunal: STF
Processo: RHC 178576
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA 



    Recurso ordinário em em habeas corpus. Processo penal. Homicídio na condução de veículo automotor. Modalidade de dolo eventual. Desclassificação de culpa consciente. Análise prévia do tribunal do júri. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Recurso não provido. 



    1. Havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2. O enfrentamento da questão acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus.



    3. Recurso desprovido.